Tribunal: TJDFT
Processo: 0730699-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Furto simples e receptação. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. Princípio da insignificância. Alegação de omissão. Inexistência. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público ao acórdão que rejeitou denúncia pela suposta prática dos crimes de furto simples e receptação. A decisão embargada reconheceu a ausência de justa causa para a ação penal, aplicando o princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o acórdão recorrido omitiu-se de analisar questões suscitadas no recurso, tais como considerar adequadamente o valor dos bens envolvidos e a pertinência da restituição dos produtos, à luz da aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos suscitados foram expressamente enfrentados.
4. O voto condutor fundamentou a rejeição da denúncia na ausência de tipicidade material, tendo em vista o reduzido valor dos bens, a restituição imediata ao proprietário, a mínima ofensividade das condutas e o baixo grau de reprovabilidade, com base em critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração não providos.